Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-49.2017.8.11.0039
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000106-49.2017.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MIRIAM GOMES INACIO ZAMPIERI - CPF: 025.587.911-33 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DOIS PONTOS REFERENTE À ASSINATURA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE APENAS UM PONTO – RECLAMAÇÃO ADMINSTRATIVA NO PROCON – COBRANÇA A MAIOR QUE A CONTRATADA - POSTERIOR CANCELAMENTO UNILATERAL DO SERVIÇO PELA PROMOVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – CANCELAMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR NAS FATURAS – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças acima do plano contratado e o cancelamento indevido do serviço, sem pedido do consumidor e motivo que justifique, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando as várias reclamações administrativas não são solucionadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por falha na prestação do serviço decorrente de cobrança indevida e cancelamento unilateral e indevido do serviço de TV, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO
:I - Pelo julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a empresa requerida EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA a restituir a requerente no valor de R$ 2.392,02 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e dois) a título de repetição de indébito em dobro corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; II – R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos; III – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que o valor da indenização fora fixado de forma irrisória.

Requereu a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que a mera cobrança irregular dos serviços não possui o condão de gerar indenização por danos morais e que os fatos não passaram de mero dissabor.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, registro que ambas as partes recorreram da sentença. A promovente pleiteando a majoração do valor da condenação e a parte promovida a improcedência ou redução do valor da condenação fixado.

No caso, sustenta a promovente que contratou os serviços de TV por assinatura da empresa reclamada no valor de R$ 59,90, mensais, para utilização de um ponto para disponibilização do serviço.

Contudo, afirma que ao contestar os valores das faturas percebeu que estava sendo cobrada por dois pontos de disponibilização dos serviços, quando contratou e utilizava de apenas um. Diz que tentou resolver administrativamente, inclusive perante o Procon (reclamação n. 00014328/16), mas não obteve êxito.

Sustenta que a promovida cancelou os serviços indevidamente, porquanto ao invés de cancelar a cobrança do ponto adicional não contratado, bloqueou os serviços, por completo.

Alega que pagou o valor de R$: 1.196,01 (hum mil cento e noventa e seis reais e um centavo) a mais, em débito automático em sua conta corrente, razão pela qual pleiteia a devolução, em dobro, e danos morais.

Na sentença houve a devida fundamentação quanto ao ato ilícito consistente na cobrança a maior e cancelamento de serviço de TV a cabo sem pedido do consumidor.

Entendo que comprovada a falha na prestação dos serviços, porquanto o recurso da promovida é genérico e não ataca a sentença nem nega os fatos, apenas alegando que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento indevido do serviço e as cobranças indevidas em valor acima do contratado, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando as várias reclamações administrativas não são solucionadas.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que o recurso da parte promovente deve ser parcialmente provido, pois realmente o valor fixado se encontra destoante dos valores comumente fixados em casos semelhantes.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovente para majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020